Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004713-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (AGRAVADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO NEGOCIAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
contra acórdão que rejeitou Embargos anteriormente interpostos no julgado que negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração e a consequente reanálise da incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e visam corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a alegação de hipossuficiência da embargante, inexistindo omissão a ser sanada.
A tentativa de rediscussão do mérito sob a via dos Embargos de Declaração é incabível.

5.

O prequestionamento não exige a reiteração sucessiva de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022,
arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339,
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração oposto por
DIANE SCIASCIA
em face do acórdão proferido por esta Câmara no id. 263874298, que rejeitou Embargos de Declaração anteriormente interpostos contra julgado que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela embargante no id. 256988660.

A embargante
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão pela ausência de manifestação expressa acerca da norma federal levantada, reiterando as alegações de que a relação contratual entre as partes deveria ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, e que haveria hipossuficiência da embargante, o que justificaria o afastamento da cláusula de eleição de foro. Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e prequestionando os temas (id. 265962783).

O embargado
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, em co
ntrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos, apontando o caráter manifestamente protelatório
(id. 266237260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão no acórdão quanto à alegação de que a vulnerabilidade da embargante, na qualidade de microempreendedora individual, deveria ser reconhecida, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, bem como garantir o prequestionamento da matéria para viabilizar futura interposição de recurso especial.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso dos autos, observo que o acórdão embargado já havia apreciado os primeiros Embargos de declaração, rejeitando-os sob o fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento proferido no Agravo de Instrumento.

Agora, a embargante tenta indevidamente reabrir a discussão sobre matéria já examinada e decidida, o que transborda os limites dos Embargos de declaração.

Além disso, verifico que as alegações de omissão se referem a pontos expressamente analisados pelo acórdão recorrido, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes e concluiu pela inexistência de hipossuficiência da embargante e de qualquer abusividade no foro de eleição. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já exarada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Ainda que os embargos sejam opostos com o objetivo de prequestionamento para fins de interposição de Recurso especial, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos Embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o Tribunal superior entenda que sobre elas houve omissão.

Ou seja, não há necessidade de reiterados Embargos de declaração para viabilizar o prequestionamento, sobretudo quando se verifica que a questão jurídica suscitada já foi apreciada e decidida pelo Tribunal.

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025